Tribunal: TJMT
Processo: 0021971-23.2009.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0021971-23.2009.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADERSINO MARQUES DIAS - CPF: 309.585.041-72 (RECORRIDO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO), ADJAR PEREIRA LINHARES - CPF: 079.477.391-53 (RECORRIDO), ANTONIO BOSCO BENTO - CPF: 284.246.971-20 (RECORRIDO), ANTONIO CARLOS PEREIRA DE CIRQUEIRA - CPF: 415.921.401-06 (RECORRIDO), ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS (RECORRIDO), ARQUIMEDES S BORGES DA SILVA - CPF: 240.644.241-15 (RECORRIDO), BRAULIO GARCIA GUIMARAES - CPF: 523.081.031-91 (RECORRIDO), DEMILSON PEREIRA BORGES - CPF: 353.755.311-00 (RECORRIDO), ENOQUE DIAS MOREIRA - CPF: 109.202.771-87 (RECORRIDO), GERVASIO MIGUEL DE FREITAS - CPF: 078.690.611-15 (RECORRIDO), JOAO BATISTA OLIVEIRA SILVA - CPF: 030.523.238-06 (RECORRIDO), JOAO CRISOSTOMO DE SOUZA MOREIRA - CPF: 387.870.836-04 (RECORRIDO), JOAO VICENTE DELARCOS - CPF: 356.881.221-53 (RECORRIDO), JOSE DE ANCHIETA BAUER - CPF: 395.771.471-00 (RECORRIDO), JOSE OCIFARNE FERREIRA - CPF: 079.516.981-72 (RECORRIDO), JOSE PRUDENCIANO CARRIJO SOUZA - CPF: 442.105.821-15 (RECORRIDO), LOURIVAL TEODORO DA SILVA - CPF: 174.787.661-53 (RECORRIDO), LUCIMAR NASCIMENTO PIRES - CPF: 256.092.891-49 (RECORRIDO), MARCIA SPARAVIERI - CPF: 318.220.961-20 (RECORRIDO), NAYRONI LEIGH ALMEIDA BRITO - CPF: 274.805.931-04 (RECORRIDO), VALDIVINO LEITE PORTILHO - CPF: 620.904.451-49 (RECORRIDO), VALMIR FALCAO DE BRITO - CPF: 535.533.811-91 (RECORRIDO), WILSON DE LARA NUNES - CPF: 174.187.471-87 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AS HORAS EXTRAS – TESE DE AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO – JORNADA DE TRABALHO DIFERENCIADA – POSSIBILIDADE DE 20 (VINTE) DIAS DE DESCANSO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS – VOTO FUNDAMENTADO – VOTO E ACÓRDÃO QUE DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não havendo quaisquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento, devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

Embargos declaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Colendos Pares;

Pretende a parte promovente, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o voto e acórdão proferidos os quais deram parcial provimento ao recurso da parte promovida para excluir a condenação ao pagamento de horas extras aos promoventes, bem como excluir a determinação de correção dos cálculos referentes ao adicional noturno, ao argumento de que mesmo com o período de descanso de 20 (vinte) dias esse é ainda inferior ao período de descanso dos demais servidores que laboram 40 (quarenta) horas semanais, havendo, assim uma diferença de 80 (oitenta) horas.

Alegou que houve omissão, posto que mesmo com o período de descanso não há compensação integral, e que caso tivesse sido levada em consideração tal alegação o resultado do julgamento seria outro.

Houve apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso, requerendo sejam rejeitados os embargos de declaração.

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, eis a jurisprudência:

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO
. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTÂNCIA VELHA. GUARDA MUNICIPAL.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
.

1. Os
embargos
de declaração são cabíveis apenas em casos de omissão, obscuridade, contradição e erro material, nos termos do
art. 1022 do CPC e do art. 48 da Lei N° 9099/95.

2. No caso em tela pretende o embargante a
rediscussão
da matéria, o que é
vedado
em sede de
embargos
de declaração.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS
. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 71007376049, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Julgado em
24/05/2018
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - ALEGADA CONTRADIÇÃO COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO A SER DEFINIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRRENTADA NO ACÓRDÃO -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSOS DESPROVIDOS.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

(N.U 1000480-60.2019.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2021, Publicado no DJE
03/03/2021
)

Em que pese os termos da oposição, verifico que o voto e acórdão, de forma fundamentada, abordaram toda a matéria levada à discussão, tendo havido a avaliação de todas as provas produzidas restando fundamentando que os servidores possuem jornada de trabalho diferenciada (10x20), a qual é devidamente compensada com a redução proporcional em outros dias.

Há, inclusive, fundamentação no sentido de que os promoventes visam apenas às vantagens do regime de compensação, sem seus incômodos, o que não se mostra razoável, já que o trabalho de dez dias ininterruptos, com os intervalos intrajornadas, tem o benefício de vinte dias contínuos de descanso, não havendo que se falar em horas extras, o que ensejou a exclusão da condenação fixada na sentença, conforme trechos do voto que cito:

O Magistrado
a quo
considerou que os autores estão subordinados a uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Entretanto, a questão, como já lucidada, diz respeito à jornada especial (10x20).

De fato, há uma extensão da jornada de trabalho, todavia, é compensada com sua redução proporcional em outros dias, como autoriza a Constituição Federal:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

(...)

XIII- duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada,
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho
;

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.

(...)

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º
, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII,
XVIII,
XIX, XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Convenientemente, a jornada diária foi estendida em 10 (dez) dias ininterruptos, compensando-se com vinte dias seguidos de descanso.

Tanto é que os promoventes não se insurgem quanto ao regime de trabalho, objetivando, apenas, que lhe sejam pagas horas-extras, sob o argumento de que teriam direito à jornada 40 horas semanais.

A pretensão dos autores não se mostra razoável, porquanto visam apenas as vantagens do regime de compensação, sem seus incômodos. O trabalho de dez dias ininterruptos, com os intervalos intrajornadas, tem o benefício de vinte dias contínuos de descanso.

(...)

Desse modo, entendo pela exclusão da condenação do Estado ao pagamento de adicional por horas extras aos promoventes.

Portanto, a matéria invocada fora devidamente apreciada no voto assim como foram analisadas todas as provas, restando devidamente fundamentado que as vantagens do regime de compensação proporciona aos promoventes a possibilidade de 20 (vinte) dias contínuos de descanso, não havendo que se falar em horas extras pelo trabalho de 10 (dez) dias ininterruptos, inexistindo a alegada omissão, havendo apenas insurgência contra o que fora decidido, o que não desafia a oposição de embargos declaratórios.

Há mera insurgência da parte contra os termos do acórdão e, assim, no presente caso, o embargante não pretende a correção de ponto obscuro, contraditório ou omisso existente no voto, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa, alterando-o.

Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de contradição no voto e acórdão proferidos.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021